Tribunal: STF
Processo: HC 90791
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
   INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
   PREVENTIVA. ART 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS
   AUTORIZADORES. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA.
I - Justifica-se a
   manutenção da prisão preventiva quando presentes, e concretamente
   explicitados, os pressupostos autorizadores da medida
   instrumental.
II - Ordem denegada.